Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-64.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0704451-64.2019.8.07.0010 APELANTE: LUIZ ALVES CELESTINO JUNIOR, WYLAKS LOPES DE SOUSA, MARCOS DIONE BATISTA FIGUEIREDO, ALBUQUERQUE DA SILVA, ADRIANO HONORIO DE PINA, RUBENS PEREIRA FIGUEIREDO, RODRIGO NASCIMENTO SILVA, MATEUS RODRIGUES DOS SANTOS, JANE SILVA SIQUEIRA, FLAVIO TEIXEIRA SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pelos apelantes LUIZ ALVES CELESTINO JUNIOR e MARCOS DIONE BATISTA FIGUEIREDO (ID 21590240) Int. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator